Tribunal: TJBA
Processo: 0537619-30.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537619-30.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, ANDREIA SANTOS VIDAL, MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

ESPÓLIO: JULIO CESAR DE SOUZA FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
AUREA RODEIRO PIMENTA, AMANDA LUANA SANTOS FERREIRA, ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVAS DOS AUTOS QUE AFASTAM A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 734 do Código Civil, sendo suficiente, para sua caracterização, a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o evento danoso, eximindo-se o fornecedor apenas em caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. A prova dos autos revela que, embora o pedestre tenha atravessado fora da faixa, a conduta do motorista da empresa de transporte coletivo, ao não adotar as cautelas devidas durante manobra em local de grande circulação de pessoas, contribuiu para o acidente, evidenciando a culpa concorrente.

3. Os valores fixados na origem – R$ 1.164,91 a título de danos materiais, R$ 25.000,00 por danos morais e R$ 25.000,00 por danos estéticos – mostram-se proporcionais e compatíveis com as circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da amputação de três artelhos da vítima e demais consequências físicas e psicológicas.

4. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0537619-30.2016.8.05.0001, em que é apelante
Plataforma Transportes SPE S/A
e apelados
Valdelina dos Santos de Souza Ferreira, Camila Tuane Ferreira Alves e Amanda Luana Santos Ferreira
, herdeiras do espólio de Júlio César de Souza Ferreira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25